Tribunal: STF
Processo: ARE 1381721
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-16
Data de publicação: 2022-05-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de agravo cujo objeto é decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto contra acórdão da Terceira Turma Recursal do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, assim ementado:



    “RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. CONCURSO PÚBLICO. OFICIAL DA POLÍCIA MILITAR. LIMITE ETÁRIO. RECORRENTE QUE JÁ PERTENCE AOS QUADROS DA POLÍCIA MILITAR. INAPLICABILIDADE NO CASO CONCRETO. EXIGÊNCIA JÁ ATENDIDA PELOSERVIDOR NA OCASIÃO DO INGRESSO NA CORPORAÇÃO. INTENÇÃOEXCLUSIVA DE ASCENSÃO NA CARREIRA. RECURSO CONHECIDO EIMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ARBITRADOS EM 10% DO VALOR DA CAUSA A TEOR DO ART. 55 DA LEI Nº 9.099/95 C/C ART. 85, §3º DO CPC. 1. Pretensão de reforma da sentença que julgou procedente pedido autoral objetivando a inscrição e participação em igualdade de condições com os demais candidatos no Curso de Formação de Profissional para Carreira de Oficiais Policiais Militares da PMCE/2018, emtodas as suas etapas e fases, e, caso aprovado, expeça o respectivo diploma, assegurando sua vaga no cargo de 1º Tenente PM do Quadro de Oficiais Policiais Militares da PMCE - II Turma, conforme o edital de origem. 2. O cerne da controvérsia está em aferir a ilegalidade, ou não, de exigir do recorrente limite máximo de 30 anos de idade para o ingresso no curso de formação de Oficial da Polícia Militar. Compulsando detidamente os autos, em especial a ficha individual do autor, verifico que o autor já integra os quadros da Polícia Militar do Ceará e, almejando progredir na carreira, candidatou-se ao Curso de Formação de Oficiais PM, único meio pelo qual se pode lograr ascensão. 3. No entanto, a despeito do entendimento consolidado pelo STJ no sentido de que não fere direitos dos candidatos a disposição editalícia que prevê limites mínimo e máximo de idade para o ingresso na carreira militar (que, aliás, é de todo legítimo e vai ao encontro do posicionamento deste juízo), o caso concreto apresenta peculiaridade que justifica o afastamento da referida exigência. É que, o candidato à Escola de Formação de Oficiais já é integrante da Corporação e busca progredir na carreira, ascender nos quadros da Polícia Militar deste Estado, medida que depende de frequência e aprovação no pretendido curso. 4. Na situação sub judice, exigir a idade máxima de 30 anos para a inscrição dos candidatos que já integram a Corporação não reflete o melhor direito. Assim, foge a razoabilidade a aplicação do limite etário previsto em edital para candidato que já ocupa a graduação de Cabo/PM e presta concurso para a Escola de Formação de Oficiais, porque este já integra a Corporação e pretende apenas ascender na carreira. 5. Recurso conhecido e improvido, com manutenção da sentença por seus próprios fundamentos. 6. Deixo de condenar o recorrente ao pagamento de custas, em face da isenção prevista no art. 4°, inciso I da Lei Estadual n° 15.834/2015. Condeno a parte recorrente em honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, conforme o art. 55, caput, da Lei nº 9.099/95 e art. 85, §2º e seus incisos, e §3º, inciso I, do Código de Processo Civil.



    O recurso busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação aos arts. 2º; 5º, caput; e 42, § 1º, todos da CF. Sustenta, em essência, a constitucionalidade do limite etário estabelecido em concurso para a escola de formação de oficiais.



    O agravo não pode ser conhecido. A petição recursal não impugnou os fundamentos da decisão ora agravada, notadamente a falta de prequestionamento, limitando-se a defender a existência da repercussão geral e de ofensa direta à Constituição. Nesses casos, é inadmissível o agravo, conforme a orientação desta Corte. Veja-se, nesse sentido, a seguinte passagem da ementa do ARE 695.632-AgR/SP, julgado sob a relatoria do Ministro Luiz Fux: 



    “1. O princípio da dialeticidade recursal impõe ao recorrente o ônus de evidenciar os motivos de fato e de direito suficientes à reforma da decisão objurgada, trazendo à baila novas argumentações capazes de infirmar todos os fundamentos do decisum que se pretende modificar, sob pena de vê-lo mantido por seus próprios fundamentos. 



    2. O agravo de instrumento é inadmissível quando a sua fundamentação não impugna especificamente a decisão agravada. Nega-se provimento ao agravo, quando a deficiência na sua fundamentação, ou na do recurso extraordinário, não permitir a exata compreensão da controvérsia. (súmula 287/STF). 



    3. Precedentes desta Corte: AI 841690 AgR, Relator: Min. Ricardo Lewandowski, DJe- 01/08/2011; RE 550505 AgR, Relator: Min. Gilmar Mendes, DJe- 24/02/2011; AI 786044 AgR, Relatora: Min. Ellen Gracie, DJe- 25/06/2010.” 



    Diante do exposto, com base no art. 932, III, c/c o art. 1.042, § 5º, do CPC/2015, e no art. 21, § 1º, do RI/STF, não conheço do agravo. Existindo nos autos prévia fixação de honorários advocatícios, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015, bem como eventual deferimento da assistência judiciária gratuita.



    Publique-se.



          Brasília, 16 de maio de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator